Tribunal: STF
Processo: HC 194793
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA EM SUBSTITUIÇÃO À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. PRESSUPOSTOS DE RECURSO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. REDUÇÃO DO VALOR FIXADO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado pela Defensoria Pública da União, em benefício de José Carlos Oliveira Pacheco, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual, em 22.9.2020, negado provimento ao Agravo Regimental no Recurso Especial n. 1.869.385, Relator o Ministro Sebastião Reis Júnior.
O caso
    2. Consta dos autos ter sido o paciente condenado em primeiro grau à pena de um ano e dois meses de detenção, em regime inicial aberto, pela prática dos crimes previstos no art. 2° da Lei n. 8.176/1991 (exploração de matéria-prima pertencente à União) e no art. 55 da Lei n. 9.605/98 (extração de recursos minerais sem autorização), na forma da primeira parte do art. 70 do Código Penal. A pena privativa de liberdade foi substituída por duas penas restritivas de direitos consistentes na prestação de serviços à comunidade ou à entidade pública e prestação pecuniária de três salários-mínimos a entidade assistencial.
    3. Interpostos recursos de apelação pelo Ministério Público Federal e pela defesa, a Sétima Turma do Tribunal Regional Federal da Quarta Região, em 11.2.2020, deu parcial provimento aos apelos para “aumentar o valor da prestação pecuniária e determinar o salário mínimo em vigor na data dos fatos como referencial para fixação do valor do dia-multa”. É a ementa do julgado:
    “PROCESSO PENAL. PENAL. ART. 55 DA LEI Nº 9.605/98 E ART. 2ºDA LEI 8.176/91. EXTRAÇÃO DE ARENITO SEM A COMPETENTE LICENÇA. USURPAÇÃO DO PATRIMÔNIO DA UNIÃO. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO VERIFICADA. CONCURSO FORMAL DE CRIMES. MATERIALIDADE, AUTORIA E DOLO COMPROVADOS. ERRO DE PROIBIÇÃO. NÃO VERIFICADO. PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231 DO STJ.PENA DE MULTA. REFERENCIAL PARA FIXAÇÃO DO DIA-MULTA. DATA DO FATO. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA.MAJORAÇÃO.
    1. Merece ser afastada a alegação de inépcia da denúncia, porquanto restaram preenchidos os requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal, não se vislumbrando qualquer prejuízo à defesa do acusado;
    2. Trata-se de hipótese de concurso formal de crimes, conforme jurisprudência consolidada, eis que as condutas ilícitas praticadas,consistentes na extração de areia sem a devida licença ambiental e extração de recursos minerais sem autorização do órgão competente (DNPM) atingem bens jurídicos distintos, enquadrando-se nos tipos penais do artigo 55 da Leinº 9.605 e do artigo 2º da Lei nº 8.176/91.
    3. Autoria, materialidade e dolo delitivo devidamente comprovados em relação aos delitos do art. 2º da Lei nº 8.176/91 e do art. 55 da Lei n.º9.605/98.
    4. Deve ser afastada a tese de extinção de punibilidade, em relação ao tipo penal descrito no art. 55, da Lei n.° 9.605/98, pois como corretamente referido na sentença, ainda que a extração do dia 02/04/2015 tenha sido "ratificada" pela Prefeitura Municipal com a concessão da Licença em 09/04/2015, esta Licença foi revogada em setembro do mesmo ano de 2015, em razão da constatação de comercialização da matéria-prima, não abrangida pela Licença.
    5. Não é aplicável o erro de proibição inevitável ou evitável ao caso em tela,pois o apelante, conforme demonstrado nos autos, certamente estava ciente do fato que é necessária autorização para a extração de arenito.
    6. O valor fixado a título de prestação pecuniária deve ser majorado, a fim de que atenda aos fins a que se destina, quais sejam, prevenção e repressão do crime.
    7. A aplicação de atenuante não conduz a aplicação da pena abaixo do mínimo legal. Súmula 231/STJ.
    8. O referencial para a fixação do dia-multa que deve ser utilizado pelo Juízo é o valor do salário mínimo em vigor na data dos fatos, nos termos do artigo 49, §1º, do Código Penal”.
    4. Contra esse acórdão o paciente interpôs recurso especial, admitido pelo Vice-Presidente do Tribunal Regional Federal da Quarta Região.
    5. Em 3.8.2020, o Ministro Relator Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, em decisão monocrática, não conheceu do recurso especial, aplicando a Súmula n. 7 daquele Superior Tribunal.
    Interposto Agravo Regimental, em 22.9.2020, a decisão foi mantida pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao recurso da defesa, nos termos do voto do Relator:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. EXTRAÇÃO DE ARENITO SEM A COMPETENTE LICENÇA. USURPAÇÃO DO PATRIMÔNIO DA UNIÃO. VIOLAÇÃO DO ART 45, § 1º, DO CP. DOSIMETRIA. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA DE PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. ALTERAÇÃO. DESCABIMENTO. FIXAÇÃO NOS TERMOS DA LEI. CONDIÇÕES FINANCEIRAS. ANÁLISE DE PROVAS. INVIABILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
    1. O Tribunal de origem dispôs que, no caso em tela, verifico que o referido valor não se encontra adequado à presente situação, já que desproporcional ao delito cometido e muito inferior à capacidade econômica do réu, pois conforme declarou em seu interrogatório (evento 82 do processo originário – vídeo 7) recebe aproximadamente o valor líquido de R$ 2.500,00.
    2. Rever a situação econômico-financeira do agravante, de modo a alterar o entendimento adotado na instância ordinária, demandaria, novamente, reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado em recurso especial (AgInt no AREsp n. 1.044.643/ES, de minha relatoria, Sexta Turma, DJe 21/5/2018).
    3. Fixada fundamentadamente pelo Tribunal de origem a prestação pecuniária, levando em conta as peculiaridades do caso e a renda mensal declarada pelo réu, o acolhimento do pleito de revisão da proporcionalidade da prestação pecuniária demandaria imprescindível reexame de matéria fático-probatória, inviável em recurso especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ (AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.686.679/PR, Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 13/8/2020).
    4. Agravo regimental improvido”.
    6. Esse acórdão é o objeto do presente habeas corpus, no qual a impetrante alega que, “nos termos do art. 44, § 4º, do CP, o descumprimento da exorbitante prestação pecuniária fixada em desfavor do paciente poderá levá-lo à prisão, razão pela qual mostra-se necessário o recurso ao remédio do habeas corpus, intentado para afastar constrangimento ilegal de cuja análise independe de reexame de provas”.
    Sustenta que “a defesa não discute os fatos que embasaram a decisão do tribunal de origem – paciente ter declarado renda mensal de R$ 2.500,00 –, mas questiona que tais rendimentos (situação econômica do réu) não justificam, à luz do princípio da proporcionalidade/razoabilidade, uma majoração de 3 para 10 salários mínimos”.
    Ressalta a contradição em ter sido o dia-multa fixado em 1/30 do salário mínimo e a prestação pecuniária arbitrada em dez salários mínimos, considerando que ambos devem atender a capacidade financeira do condenado.
    Enfatiza que “a dosimetria realizada na sentença, fixando pena de multa que redundou em sanção de pouco mais de 2 salários mínimos ao paciente, e prestação pecuniária de 3 salários mínimos, é mais ponderada e correta, por observar o princípio da proporcionalidade/razoabilidade e o disposto no art. 45, § 1º, do CP c/c art. 60, caput, do mesmo códex”.
    Este o requerimento e o pedido:
    “Ante o exposto, requer:
    a) a concessão de liminar, inaudita altera parte, para suspender a execução da pena imposta ao paciente, até o julgamento do mérito do presente writ;
    b) a concessão de ordem de habeas corpus manter o valor da prestação pecuniária do paciente em 3 salários mínimos, conforme estabelecido na sentença, vigentes à época dos fatos, conforme definido no acórdão do tribunal de origem, por ser medida de direito e de JUSTIÇA!”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    7. O pedido apresentado pela impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
    8. A impetrante pretende a redução da prestação pecuniária fixada pelo Tribunal de Justiça em substituição à pena privativa de liberdade. Para tanto seria necessário reformar o acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual mantida decisão do Ministro Sebastião Reis Júnior, que não conheceu do recurso especial.
    9. No acórdão, a Sexta Turma limitou-se a aplicar a Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça, ao concluir que “rever a situação econômico-financeira do agravante, de modo a alterar o entendimento adotado na instância ordinária, demandaria, novamente, reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado em recurso especial”.
    As questões referentes aos pressupostos de recurso interposto no Superior Tribunal de Justiça, como apresentadas no acórdão questionado, não podem ser objeto de exame em habeas corpus neste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL E PENAL. CONTRAVENÇÃO PENAL DE PERTURBAÇÃO DO SOSSEGO ALHEIO. ARTIGO 42, I E III, DO DECRETO-LEI 3.688/1941. PRETENSÃO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. EXCEPCIONALIDADE DA MEDIDA. INOCORRÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ATO CONCRETO, ATUAL OU IMINENTE DE AMEAÇA OU RESTRIÇÃO ILEGAL DO DIREITO DE LOCOMOÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (…) 
    3. O objeto da tutela em habeas corpus é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, art. 5º, LXVIII), não cabendo sua utilização quando indissociável do reexame de pressupostos de admissibilidade de recursos de outros tribunais. (…)
    9. Agravo regimental DESPROVIDO” (HC n. 188.243-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 23.9.2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. TRÁFICO INTERNACIONAL DE ENTORPECENTE. PRESSUPOSTOS DE RECURSO INTERPOSTO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA MATÉRIA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006 NO PERCENTUAL MÍNIMO DE 1/6 COM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA: PRECEDENTES. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 188.146-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 3.9.2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A INFIRMAR A DECISÃO MONOCRÁTICA. REVISÃO DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    1. O agravante não trouxe fundamentação apta a infirmar a decisão monocrática. 
    2. Não compete ao Supremo Tribunal Federal rever os pressupostos de admissibilidade do recurso especial. Precedentes. 
    3. Não há ilegalidade evidente ou teratologia a justificar a excepcionalíssima concessão da ordem de ofício. 
    4. Agravo regimental desprovido” (HC n. 178.075-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 23.9.2020).
    Descabida a impetração do presente habeas corpus porque a discussão refere-se a processamento de recurso no Superior Tribunal de Justiça, que considerou descumpridos os requisitos para a admissão do recurso especial. A impetrante deixou de observar que esta ação constitucional é específica, não podendo ser acolhida para finalidades diversas da expressa no texto constitucional. 
    10. Este Supremo Tribunal firmou entendimento de que, embora seja possível discutir-se em habeas corpus questão referente à pena pecuniária fixada em substituição à pena privativa de liberdade, o impetrante deve apresentar “documento que indique estar o paciente sofrendo ou ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade”, pois, “iniciado o cumprimento da pena, o condenado poderá, em incidente de execução, apresentar justificativa sobre eventual dificuldade do seu dever jurídico de efetuar o pagamento da prestação pecuniária, não sendo possível antever (e, portanto, antecipar-se ao órgão competente), dadas as justificativas que poderão ser apresentadas, se o juízo da execução determinará a imediata prisão do paciente” (HC n. 122.563, Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 16.9.2014).
    Na espécie a impetrante não apresentou elementos capazes de indicar, concretamente, existência de ameaça à liberdade de locomoção do paciente, limitando-se a alegar que a pena pecuniária fixada pelo juiz de primeira instância seria desproporcional.
    11. A Sétima Turma do Tribunal Regional Federal da Quarta Região, dando provimento ao apelo ministerial, aumentou a quantia fixada pelo magistrado de primeiro grau a título de prestação pecuniária, confrontando-a com a situação econômica do paciente e com a gravidade dos danos decorrentes do ilícito:
    “No que se refere às penas pecuniárias, pugna o Ministério Público Federal pelo aumento da pena substitutiva consistente em prestação pecuniária, para o montante de 20 (vinte) salários mínimos, ao passo que a defesa requer a redução do valor do dia-multa, sustentando que deve corresponder ao valor do salário-mínimo vigente ao tempo do fato e não ao tempo do pagamento.
    Merece parcial provimento o pedido Ministerial.
    Quanto ao valor da prestação pecuniária, cumpre pontuar que se deve fixá-lo de forma a não torná-lo tão diminuto, a ponto de a pena ser considerada inócua,tampouco excessivo, inviabilizando-se, com isso, o cumprimento da pena substituta. Deste modo, necessário que seja suficiente para a prevenção e reprovação do delito, em conformidade com os danos decorrentes do ilícito, bem como com a situação econômica do condenado.
    Nesse sentido:
    DIREITO PENAL. CONTRABANDO DE CIGARROS. ARTIGO 334-A DO CÓDIGO PENAL C/C O ARTIGOS 2º E 3º DO DECRETO-LEI Nº 399/68.AUTORIA, MATERIALIDADE E DOLO COMPROVADOS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA.SANÇÃO CORPORAL FIXADA NA ORIGEM. MANUTENÇÃO.PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. MAJORAÇÃO. INABILITAÇÃO PARA DIRIGIR VEÍCULOS. APLICABILIDADE. (...) 9. A pena substitutiva de prestação pecuniária deve ser suficiente à prevenção e à reprovação do crime praticado, tendo por critérios para sua definição o ilícito perpetrado e a situação econômica do condenado.10. No caso em exame, a quantia estabelecida para a prestação pecuniária está em aquém do razoável para as circunstâncias do delito, carecendo do reajuste postulado pelo Ministério Público. 11. A utilização de veículo para a prática de crime é suficiente para determinar a suspensão do direito de dirigir, nos termos do inc. III do art. 92 do CP. Além de dissuasória, a medida dificultará a reiteração criminosa. (TRF4,ACR 5002813-27.2015.404.7117, SÉTIMA TURMA, Relatora CLÁUDIA CRISTINA CRISTOFANI, juntado aos autos em 08/03/2017)
    No caso em tela, verifico que o referido valor não se encontra adequado à presente situação, já que desproporcional ao delito cometido e muito inferior à capacidade econômica do réu, pois conforme declarou em seu interrogatório (evento 82 do processo originário – vídeo7) recebe aproximadamente o valor líquido de R$ 2.500,00.
    Com efeito, acaso a prestação pecuniária permaneça neste patamar, não representará efetivo ônus ao réu. Entretanto, o valor pleiteado de 20 (vinte) salários-mínimos ao tempo do pagamento, parece ser demasiado, considerando que já foi imposto pela sentença, como valor mínimo à reparação do dano causado pela infração, o montante de R$ 13.240,00 (treze mil duzentos e quarenta reais), corrigido pelos índices oficiais desde a data do cálculo que instruiu a Denúncia.
    Nestes termos deve ser majorada a pena pecuniária substitutiva, para a quantia de 10 (dez) salários-mínimos ao tempo do pagamento”.
    Para examinar a alegação da impetrante de inviabilidade de pagamento da pena pecuniária pelo paciente seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, ao que não se presta o habeas corpus. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
    “HABEAS CORPUS” – IMPETRAÇÃO QUE OBJETIVA A PURA E SIMPLES REDUÇÃO DA PENA DE PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA IMPOSTA AO PACIENTE – NECESSÁRIO REEXAME DOS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO QUE LEVARAM O ÓRGÃO JULGADOR A FIXAR O “QUANTUM” PENAL – INADMISSIBILIDADE – EXISTÊNCIA DE SITUAÇÃO DE ILIQUIDEZ QUANTO AOS FATOS SUSCITADOS NA IMPETRAÇÃO – CONTROVÉRSIA QUE IMPLICA EXAME APROFUNDADO DE FATOS E CONFRONTO ANALÍTICO DE MATÉRIA ESSENCIALMENTE PROBATÓRIA – INVIABILIDADE NA VIA SUMARÍSSIMA DO “HABEAS CORPUS” – PRECEDENTES – PARECER DA DOUTA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DESTA ESPÉCIE RECURSAL – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (HC n. 188.144-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 7.10.2020).
    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIMES DE USO DE DOCUMENTO FALSO E FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO. PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. CAPACIDADE ECONÔMICA. FATOS E PROVAS. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 
    1. Não é possível “a utilização do habeas corpus, ação desprovida do direito ao contraditório, para reexaminar fatos e provas com vistas a refutar a conclusão fixada pelas instâncias ordinárias relativamente à extensão do dano causado e à capacidade econômica do acusado” (HC 122.563-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki). Ainda nessa linha, veja-se o HC 150.285 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski. 
    2. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 182.120-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 15.7.2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE CONTRABANDO. ARTIGO 334-A DO CÓDIGO PENAL. PENA RESTRITIVA DE DIREITO CONSUBSTANCIADA EM PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. ALEGADA DESPROPORCIONALIDADE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE NA VIA ELEITA. INEXISTÊNCIA DE ATO CONCRETO, ATUAL OU IMINENTE DE AMEAÇA OU RESTRIÇÃO ILEGAL DO DIREITO DE LOCOMOÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    1. O objeto da tutela em habeas corpus é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, artigo 5º, LXVIII), não cabendo sua utilização quando não demonstrada a existência de fatos aptos a tolherem a liberdade de ir e vir do paciente. 
    2. In casu, o paciente foi condenado à pena de 2 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, pela prática do crime tipificado no artigo 334-A, § 1º, IV, do Código Penal, tendo sido a pena privativa de liberdade substituída por pena restritiva de direitos, consistente em prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária no valor de 10 (dez) salários mínimos. 
    3. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos. (…)
    6. Agravo regimental desprovido” (HC n. 182.387-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 18.6.2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. VALOR EXCESSIVO. INVIABILIDADE DO HABEAS CORPUS PARA AFERIR A EXTENSÃO DO DANO E A CAPACIDADE ECONÔMICA DO PACIENTE. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I - ‘É inviável a utilização do habeas corpus, ação desprovida do direito ao contraditório, para reexaminar fatos e provas com vistas a refutar a conclusão fixada pelas instâncias ordinárias relativamente à extensão do dano causado e à capacidade econômica do acusado’ (HC 122.563/MG, Rel. Min. Teori Zavascki). 
    II - O agravante apenas reitera os argumentos anteriormente expostos na inicial, sem, contudo, aduzir novos elementos capazes de afastar as razões expendidas na decisão agravada. 
    III - Agravo a que se nega provimento” (HC n. 150.285-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 29.11.2018).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. DOSIMETRIA DA PENA. DIRETRIZES PARA FIXAÇÃO DO VALOR UNITÁRIO DA PENA DE MULTA E DA PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. CAPACIDADE ECONÔMICA DO CONDENADO. REVOLVIMENTO DOS FATOS E DAS PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 
    2. Orientação da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que assinala que ‘o juízo revisional da dosimetria da pena fica circunscrito à motivação (formalmente idônea) de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão’ (HC 69.419/MS, Primeira Turma, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, DJ de 28.08.1992). 
    3. Em se tratando do cômputo do valor unitário da pena de multa e da prestação pecuniária, é pertinente a avaliação de aspectos inerentes à capacidade econômica do condenado (artigos 45, 49 e 60 do CP), matéria de conteúdo eminentemente fático e que se submete ao crivo do Juiz natural sob a ótica da suficiência e adequação da pena. 
    4. ‘É inviável a utilização do habeas corpus, ação desprovida do direito ao contraditório, para reexaminar fatos e provas com vistas a refutar a conclusão fixada pelas instâncias ordinárias relativamente à extensão do dano causado e à capacidade econômica do acusado’ (HC 122.563, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, Dje 16.9.2014). 
    5. Agravo regimental desprovido” (HC n. 137.755-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 18.12.2017).
    “HABEAS CORPUS. SONEGAÇÃO FISCAL (ART. 1º, I, DA LEI 8.137/1990). DOSIMETRIA DA PENA. AFERIÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CP. INVIABILIDADE. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. INEXISTÊNCIA, NO CASO, DE RISCO À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO DA PACIENTE. QUANTUM FIXADO POR MEIO DE FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. INVIABILIDADE DE ANÁLISE DE FATOS E PROVAS NA VIA DO HABEAS CORPUS. ORDEM DENEGADA. 
    1. Não é viável, na via estreita do habeas corpus, o reexame dos elementos de convicção considerados pelo magistrado sentenciante na avaliação das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal. O que está autorizado é apenas o controle da legalidade dos critérios utilizados, com a correção de eventuais arbitrariedades. No caso, entretanto, não se constata qualquer vício apto a justificar o redimensionamento da pena-base. Precedentes. 
    2. Nos termos dos art. 147 c/c art. 181 da Lei 7.210/1984, iniciado o cumprimento da pena, o condenado poderá, em incidente da execução, apresentar justificativa sobre eventual dificuldade do seu dever jurídico de efetuar o pagamento da prestação pecuniária, não sendo possível antever (e, portanto, antecipar-se ao órgão competente), dadas as justificativas que poderão ser apresentadas, se o juízo da execução determinará a prisão da paciente de forma arbitrária. 
    3. São idôneos os fundamentos apresentados pelo magistrado de primeiro grau para a escolha do quantum da reprimenda pecuniária, na medida em que fazem referência às condições econômicas da ré e à adequação para o caso dos autos. Doutrina e jurisprudência. Por outro lado, é inviável a utilização do habeas corpus, ação desprovida do direito ao contraditório, para reexaminar fatos e provas com vistas a refutar a conclusão fixada pelas instâncias ordinárias relativamente à extensão do dano causado e à capacidade econômica da acusada. Precedente.
    4. Habeas corpus denegado” (HC n. 123.210, Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 4.11.2014).
    12. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    13. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 4 de dezembro de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora